Tribunal: TJDFT
Processo: 0714246-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. TESES REJEITADAS. DOSIMETRIA. REFORMA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. DANOS MATERIAIS. CABÍVEIS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e pelos réus em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras que, nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor dos cinco réus/apelantes, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, e condenou dois réus pela prática das infrações penais tipificadas no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13, e os cinco acusados pela prática das infrações penais previstas no art. 155, §4o, incisos II (fraude) e IV, c/c art. 29, ambos do CP; e art. 1o, da Lei no 9.613/98 c/c art. 29 e art. 71, caput, ambos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Codex.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se a peça acusatória é inepta em relação a um dos acusados; ii) saber se há nulidade no reconhecimento fotográfico de um dos réus; iii) verificar se está correta a sentença que condenou dois réus pelo crime de organização criminosa e absolveu uma ré em razão da insuficiência de provas; iv) verificar se está correta a sentença que condenou os réus pelos crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro; v) verificar se na fixação da dosimetria da pena restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação; vi) verificar se o regime inicial foi corretamente fixado; vii) verificar se é possível a aplicação da detração; viii) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; ix) verificar se é cabível a fixação de danos materiais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando a peça acusatória, verifica-se que houve a qualificação dos acusados e os fatos foram descritos com todas as suas circunstâncias (art. 41 CPP), não havendo prejuízos para o exercício da defesa e, por consequência, não há que se falar em inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
4. Tendo em vista os elementos contidos nos autos, restou afastada a alegada nulidade no procedimento previsto no art. 226 do CPP, haja vista que, além do aludido artigo dispor a respeito de recomendação procedimental e não de exigência legal, tal procedimento, na hipótese dos autos, é dispensável já que, além do réu ser conhecido pessoal da corré que o reconheceu na fase investigativa, a comprovação da autoria delitiva está amparada por outros elementos de prova. Preliminar rejeitada.
5. Tendo em vista os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que restou demonstrada a materialidade e autoria do crime de organização criminosa em relação aos réus condenados, vez que a provas contidas nos autos demonstram que tais acusados praticaram o crime em análise. 5.1. Em sentido contrário, correto o comando sentencial que absolveu uma acusada pelo crime de organização criminosa, tendo em vista que os elementos probatórios contidos nos autos não se coadunam com a necessária estabilidade inerente ao dolo específico do tipo penal em análise.
6. Tendo em vista os elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que restou demonstrada a materialidade e autoria dos crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro, vez que a provas contidas nos autos demonstram que os acusados praticaram os crimes em análise.
7. Na fixação da pena-base, as consequências do crime devem ser valoradas negativamente quando o prejuízo da vítima ultrapassa aquele presente nos delitos de furto e lavagem de dinheiro em geral. 7.1 Reconhecido de ofício a menoridade relativa em relação a um dos acusados. 7.2. Dosimetria reformada.
8. O regime prisional para o início do cumprimento da pena deve ser fixado nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal.
9. Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), porque ausentes seus requisitos, já que as penas aplicadas aos réus são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão.
10. Compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir sobre o pedido de detração feito pelo recorrente.
11. É possível a fixação de indenização a título de danos materiais, tendo em conta que houve pedido expresso do órgão ministerial na peça acusatória, e restou comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de organização criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, e o prejuízo sofrido pela vítima, assim como foram observados os princípios do contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso dos réus conhecidos e não providos.
13. Recurso do MP conhecido e parcialmente provido.